Tribunal: TJES
Processo: 0004552-04.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004552-04.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON DOUGLAS FERRARI SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004552-04.2019.8.08.0047

APELANTE: MAYKON DOUGLAS FERRARI SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MAYKON DOUGLAS FERRARI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa não impugna a autoria e materialidade do delito, restringindo sua insurgência à revisão da dosimetria da pena, sustentando a necessidade de redução em razão da atenuante de confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pena imposta ao réu deve ser reduzida aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a pena não foi reduzida abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena aquém do patamar mínimo em razão da incidência de atenuantes.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime, conforme reiterado nos precedentes REsp n. 1.117.073/PR e AREsp n. 2.694.224/SP.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi corretamente mantida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da atenuante de confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o enunciado da Súmula 231, do STJ.

A fixação da pena deve observar os limites legais, sendo vedado ao julgador reduzir a pena aquém do mínimo estabelecido na norma penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; Código Penal, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011, DJe 29/06/2012; STJ, AREsp n. 2.694.224/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004552-04.2019.8.08.0047

APELANTE: MAYKON DOUGLAS FERRARI SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYKON DOUGLAS FERRARI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 10472772), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Emerge da Denúncia, que no dia de 26 de julho de 2019, por volta das 23h, no Bairro Fátima, São Mateus/ES, policiais militares estavam realizando patrulhamento no Bairro Rodocon, quando ouviram disparos de arma de fogo na direção do Bairro Morada do Ribeirão, próximo da mata, no final do referido bairro, ocasião em que os militares se deslocaram para o local para averiguar o
ocorrido, oportunidade em que encontraram o denunciado em situação suspeita e o abordaram. Ressalte-se que, atrás do indiciado, havia mais dois indivíduos, que, ao avistarem a Polícia, empreenderam fuga, em direção ao matagal. Consta, ainda, que, durante a abordagem do indiciado, foi encontrado em sua cintura uma arma de fogo, marca Smith e Wesson (USA), espécie revólver, calibre 32 ACP e 04 (quatro) munições OGIVAL, CBC, 32 AC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à revisão da dosimetria da pena.

Pois bem. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59, do Código Penal,
o Juízo primevo
não desvalorou quaisquer dos balizadores
, fixando a reprimenda basal no
patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas.

Destaque-se
que
fora
reconhecida a
incidência
da
atenuante
de confissão,
no entanto, o Juízo sentenciante deixou de aplicá-la em razão do teor da Súmula 231, do STJ
.

À luz de tal quadrante, sobreleva salientar que, a esteira do entendimento esposado pelo c. Tribunal da Cidadania,
“
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
” (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.)

Frente a tal compasso,
“
A aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes
.” (AREsp n. 2.694.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desta feita, o édito condenatório está em consonância com a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 231, que estabelece que é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas, a pena definitiva restou fixada, de forma escorreita em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade aplicada fora substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)